Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-51.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003904-51.2013.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANO SOUZA MACHADO RECORRIDOS: MÁRCIO JOSÉ DE MELO, SIDNEY TAVARES DE CARVALHO, TAVARES &amp; CIA LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DA LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECORRÊNCIA IMEDIATA DA CONDENAÇÃO. MULTA CIVIL EQUIVALENTE AO DANO. PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PRAZO MINORADO. 1. Não se conhece de parcela do recurso por falta de gravame para justificar o interesse recursal. 2. Apenas quando não é possível a prática imediata do ato, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, é que a parte pode limitar-se a pedir a restituição do prazo (art. 272, § 9o, do CPC). 3. O reconhecimento de nulidade processual reclama a demonstração do efetivo prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 282, § 1o, do CPC. No caso, o acolhimento de impugnação no julgamento para desconsiderar a documentação que se pretende desentranhar contradiz qualquer conclusão esboçando que houve prejuízo. 4. O ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, in. VIII, da Lei n. 8.429/92, consubstanciado na frustração da licitude de processo licitatório ou na sua dispensa indevida, ocasiona o prejuízo ao erário in re ipsa. Precedentes do STJ. 5. Para configuração dos atos de improbidade relacionados no art. 10 da Lei n. 8.429/92 é indispensável a presença de elemento subjetivo dolo ou culpa grave apto a caracterizar o ato como ímprobo. Na situação em análise, o acelerado trâmite do processo administrativo – aproximadamente dois dias –, que culminou na inexigibilidade indevida da licitação, acrescido da atuação decisiva de ambos os agentes participantes, corrobora inafastável certeza de que, se não houve conluio, ao menos, de forma reprovável, fingiu-se não perceber as patentes irregularidades que viciaram a inexigibilidade da licitação, sendo manifesta a culpa grave. Outrossim, na condição de Gerente de Esporte, Lazer, Cultura e Educação da Administração de Vicente Pires, um dos agentes, além de solicitar proposta de orçamento à empresa beneficiada pela contratação, elaborou, no mesmo dia, projeto básico indicando a mesma empresa para a contratação direta, em inegável desvirtuamento do processo licitatório. 6. Considerando que o prejuízo decorrente da inexigibilidade indevida de licitação é presumido e se consubstancia na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta, deve haver o ressarcimento integral do dano. Cuida-se da imediata e necessária reparação do dano, de maneira que não pode ser aplicado isoladamente como penalidade. Precedente do STJ. 7. Na fixação das sanções, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, considerados, dentre outros elementos fáticos probatórios, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 12, parágrafo único, da Lei 8.429/92). No particular, procede-se à adequação apenas da penalidade de suspensão dos direitos políticos, porque excessiva a fixação na origem do prazo de 8 (oito) anos, correspondente ao patamar máximo legal. 8. Apelação de Aluízio Castro Coelho conhecida em parte e, nesta extensão, parcialmente provida. Apelação de Adriano Souza Machado conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 10, 11 e 12, todos da Lei 8.429/1992, alegando não haver provas de prejuízo ao erário decorrente de sua conduta que, ademais, conforme reconhecido no acórdão, seria imperita, por inexperiência, mas não ímproba. Sustenta que o Ministério Público não se desincumbiu de demonstrar o dolo que teria animado suas ações. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece seguimento no tocante à indicada contrariedade aos artigos 10, 11 e 12, todos da Lei 8.429/1992, porquanto a conclusão da turma julgadora, foi no sentido de que, verbis: “No que concerne a Adriano Souza Machado, as provas dos autos confirmam que, na condição de Gerente de Esporte, Lazer, Cultura e Educação da Administração de Vicente Pires, solicitou proposta de orçamento[9] à empresa beneficiada pela contratação e, no mesmo dia, elaborou projeto básico, indicando a mesma empresa, porque só ela seria “capaz de satisfazer o objeto de forma contumaz”, em inegável desvirtuamento do processo licitatório (...) Insta destacar que ADRIANO SOUZA MACHADO foi o responsável pela elaboração do projeto básico, o qual, como já ressaltado, mostra-se imprestável por completo. Além disso, declarou a TAVARES &amp; CIA. LTDA. vencedora do certame e sugeriu sua contratação por inexigibilidade de licitação, em manifestação de 29/10/2010 (fls. 287 do PA). Nesse quadro, diante das sucessivas condutas do apelante, de contribuição inarredável ao cometimento do ato ímprobo, no mínimo, se extrai inequívoca imperícia, urgindo concluir pela sua culpa. Ademais, nenhuma alegação apta a afastar a presunção de que o apelante tinha plena consciência do agir em desconformidade ao regramento legal, não havendo notícias de sua incapacidade para a expectativa de conduta diversa. Tampouco invocável a alegação genérica de ignorância ou de falta de aptidão técnica para se escusar do cumprimento da lei, à luz do contexto exposto” (ID 17393055 - Pág. 11). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento colegiado de que a dispensa indevida de licitação ocasiona o prejuízo ao erário in re ipsa, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. DISPENSA. ART. 10, VIII, LEI N. 8.429/1992. DANO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. RESSARCIMENTO. ART. 21, I, LEI N. 8.429/1992. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a dispensa indevida de licitação ocasiona prejuízo in re ipsa, consistente na impossibilidade de o Poder Público contratar a melhor proposta, o que configura o ato de improbidade do art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92. III - Na interpretação do art. 21, I, da Lei de Improbidade Administrativa, este Tribunal Superior tem adotado orientação de que a imposição da obrigação de ressarcimento ao erário exige a efetiva demonstração de dano patrimonial. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1888145/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 05/03/2021) Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029